Tribunal: STJ
Processo: 0485245-80.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058712 - SP(2025/0485245-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE MAGALHAES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
. HOMICÍDIO
WRIT
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO
DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPATIBILIDADE
DAS QUALIFICADORAS NA ESPÉCIE. ILEGALIDADES NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição
Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de
Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.
(HC n.
593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal)
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
799.756/MG,
DJe de
.
28/2/2023,
9/3/2023)
2. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de
discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado,
por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência
Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao
(AgInt no
relator Ministro
caso concreto
REsp n. 1.737.292/GO,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
.
25/9/2018)
3. A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e
acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que
(
relator
impossibilitou a defesa da vítima REsp n. 973.603/MG,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2008,
.
10/11/2008)
4. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório,
confirmou a existência de suporte probatório apto a amparar as decisões
do Conselho de Sentença, tanto para efeito de condenar o paciente pela
prática do crime de homicídio, quanto para o reconhecimento das
formas qualificadas. Concluir que não há suporte probatório para a
condenação ou para a incidência das qualificadoras impugnadas, as
Documento eletrônico VDA55814712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b1f7ea5f-3e95-4f1a-af3f-52b36cb0bc49

quais são compatíveis com as circunstâncias fáticas reconhecidas,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do
. Precedentes análogos.
habeas corpus
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: b1f7ea5f-3e95-4f1a-af3f-52b36cb0bc49

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058712 - SP(2025/0485245-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE MAGALHAES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO
. HOMICÍDIO
WRIT
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E PLEITO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO
DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPATIBILIDADE
DAS QUALIFICADORAS NA ESPÉCIE. ILEGALIDADES NÃO
CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição
Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de
Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.
(HC n.
593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal)
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
799.756/MG,
DJe de
.
28/2/2023,
9/3/2023)
2. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de
discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado,
por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência
Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao
(AgInt no
relator Ministro
caso concreto
REsp n. 1.737.292/GO,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
.
25/9/2018)
3. A circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e
acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que
(
relator
impossibilitou a defesa da vítima REsp n. 973.603/MG,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2008,
.
10/11/2008)
4. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório,
confirmou a existência de suporte probatório apto a amparar as decisões
do Conselho de Sentença, tanto para efeito de condenar o paciente pela
prática do crime de homicídio, quanto para o reconhecimento das
formas qualificadas. Concluir que não há suporte probatório para a
condenação ou para a incidência das qualificadoras impugnadas, as
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

quais são compatíveis com as circunstâncias fáticas reconhecidas,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do
. Precedentes análogos.
habeas corpus
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO JOSE MAGALHÃES
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do
(e-STJ fls.
).
habeas corpus
151/163
Em suas razões (e-STJ fls.
), a defesa do agravante afirma que a
168/176
decisão impugnada merece reforma. Aduz que a impetração não questiona se ocorreu
uma briga generalizada, mas sim se, diante da ocorrência de uma briga generalizada, é
juridicamente possível sustentar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que
(e-STJ fl.
dificultou a defesa. Trata-se, portanto, de matéria de direito, e não de fato
171). Alega que a ocorrência de briga prévia retira o elemento surpresa, próprio da
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Também assevera que a
existência de prévia animosidade entre ofensor e vítima, como no caso, descaracteriza o
motivo fútil.
Ao final, pede o provimento do recurso para que o agravante seja absolvido
ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras impugnadas.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, nos termos seguintes (e-STJ fls.
):
151/163
Trata-se de
com pedido liminar, impetrado em favor de
habeas corpus,
MARCIO JOSE MAGALHAES OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação n. 1500545-
09.2021.8.26.0083).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, à pena de 19 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II,
III e IV, do Código Penal (e-STJ fls.
).
116/120
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (e-
STJ fls.
).
17/37
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

No presente
(e-STJ fls.
), o impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
2/16
impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois manteve a sua
a quo
condenação, embora a decisão dos Jurados seja contrária à prova dos autos.
Além disso, impugna a incidência das qualificadoras do motivo fútil, do meio
cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista o contexto
de briga generalizada, a ausência de dolo específico de infligir sofrimento à
vítima e a ausência de surpresa em cenário de perseguição e confronto mútuo.
Ao final, formula pedido liminar para que os efeitos da condenação sejam
suspensos até o julgamento definitivo deste
e, no mérito, pede a
writ
concessão da ordem para que o paciente seja absolvido ou, subsidiariamente,
o decote das qualificadoras, com a consequente ajuste da pena.
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls.
).
123/126
O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls.
opinou pelo não conhecimento do
.
134/148,
writ
É o relatório.
.
Decido
Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação
à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão
da ordem de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os
seguintes precedentes: STF, HC n.
Relatora Ministra ROSA
113.890/SP,
WEBER, Primeira Turma, julgado em
publicado em
3/12/2013,
28/2/2014;
STJ, HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
287.417/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe
e STJ, HC n.
20/3/2014,
10/4/2014;
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
283.802/SP,
DJe

26/8/2014,
4/9/2014.
Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise
da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Busca-se, em síntese, a desconstituição da condenação do paciente ou,
subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.
No caso, segue a fundamentação apresentada pelo Tribunal
para
a quo
refutar as teses de que a condenação do paciente pela prática do crime de
homicídio e o que o reconhecimento das qualificadoras foram contrários à
prova dos autos (e-STJ fls.
):
22/37
Não houve questionamento acerca da materialidade delitiva.
A autoria também ficou satisfatoriamente demonstrada, em que pese a
negativa dos Apelantes e o esforço e a dedicação revelados pela defesa
técnica.
Na fase policial Marcio José afirmou que estava no Pesqueiro no dia
dos fatos e lá permaneceu até as 02:00 horas da manhã. Quando
deixou o local viu um rapaz que estava com o carro quebrado, resolveu
ajudá-lo, mas sem nada dizer o indivíduo pegou um facão e partiu para
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

cima dele. Para se defender pegou pedras que estavam no chão, jogou
contra ele e saiu correndo. Por sorte, quando estava próximo à entrada
do pesqueiro uma camioneta preta investiu contra o rapaz do facão,
que tentou agredi-lo novamente quando saiu de baixo da camionete.
Sou que Bruno tivera desentendimento com o mesmo sujeito, e que
havia arremessado pedras contra ele. Não conhecia o dono da
camionete, que estava usando camisa do Flamengo. Não retirou a
lixeira do chão e não desferiu golpes contra a cabeça do rapaz (fls.
).
24/25
Em juízo confirmou que quando saía do pesqueiro se deparou com um
carro parado, parou para ajudar, mas o proprietário o chamou de
“nego”, “macaco”, veio na sua direção com um facão, pegou pedras
no chão, atirou contra ele e saiu correndo. Depois veio um carro,
conduzido por João, “meio baiano”, que vestia camiseta do flamengo,
e atropelou a vítima, passando sobre ela. Correu atrás da vítima, mas
logo retornou, ficou perto do carro e resolveu ir embora. Indivíduo O
indivíduo com camiseta do flamengo continuou correndo atrás da
vítima “lá para cima”. Arlindo não fez nada; não o conhecia direito.
Não conhecia Bruno, nem a vítima. Antes desses fatos viu discussão
entre Bruno e a vítima, de longe. Quando saía do local viu o carro da
vítima pegando fogo, mas não sabe quem ateou. Retornou ao local
algum tempo depois, mas não havia mais ninguém. Não sabe se Arlindo
deu ordem para alguém retirar o DVR do pesqueiro; não notou
liderança dele em relação a outras pessoas; não o viu dar ordens a
outras pessoas. Não sabe quem é o proprietário da chácara onde
Bruno foi preso. Não viu briga dentro do pesqueiro. A vítima estava no
pesqueiro caçando rolo com várias pessoas. Não matou a vítima e não
sabe quem matou. Em seis minutos não conseguiria achar a vítima,
bater nela, tirar a lixeira do chão, rolar com o ofendido no chão e
voltar. Foi embora com Gabi. Não viu ninguém colocando fogo no
veículo.
Em razão do aditamento da denúncia Márcio foi reinterrogado e
afirmou que não conversou com Arlindo e não sabe se ele voltou ao
local. Pelo que sabe, Bruno e Arlindo não são amigos. Foi preso na sua
barraca de assar carne. Foi sozinho ao pesqueiro, onde a namorada o
aguardava. Jogou pedras na vítima para se defender de golpes de
facão. Não conhece a pessoa da camionete, nunca a tinha visto. Parece
que essa pessoa correu atrás da vítima; correu junto, mas logo voltou.
Não ficou sabendo de mais nada; não conversou com essa pessoa.
Bruno afirmou na delegacia que saiu da serralheria com Arlindo e
foram ao Pesqueiro comer pastel e ver forró. A vítima, que trabalhara
para ele, se aproximou e passou a falar coisas desconexas, tentando
arrumar confusão. A pedido de Arlindo a vítima foi embora, mas uma
hora depois voltou. Pessoas entraram no pesqueiro dizendo que havia
um indivíduo na porta com um facão. Foi ver o que estava ocorrendo,
acompanhado de Arlindo e outras pessoas, e viram uma camionete
preta, S 10, atolada no mato. Marcinho contou que a vítima tentou
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

agredi-lo com um facão, e que se não fosse o motorista da camioneta
passar por cima dele, estaria morto. Não conhecia o motorista da S 10,
mas ele usava camiseta do flamengo. Viu o carro da vítima, ficou com
raiva, jogou pedras contra o carro e uma bituca de cigarro, que
ocasionou o incêndio. Tentaram localizar a vítima posteriormente, mas
não tiveram sucesso. Não tirou a lixeira do chão e não desferiu golpes
contra a cabeça da vítima. Não sabia que a vítima estava morta (fls.
).
26/27
Em juízo afirmou que não chegou a discutir com a vítima, que chegou
no pesqueiro e sem mais nem menos passou a falar “não tá mamão
para você não?” e fez gestos obscenos. O questionou e ele deixou o
local. Depois que Márcio foi ficou sabendo que fora do pesqueiro havia
um indivíduo com um facão, foi ver e soube que era a vítima. Afirmou
que correu atrás da vítima, mas em seguida passou a dizer que a
procurou, não encontrou e voltou ao pesqueiro. Seu erro foi colocar
fogo no carro. Não sabe nada sobre um caderno, que não lhe
pertencia; não escreveu nada nesse caderno e não soube explicar por
que nele havia anotações sobre os fatos. Não foi junto com Arlindo ao
pesqueiro; chegou depois dele. Não conhece João. Márcio e Arlindo
estavam próximos, mas não participaram da discussão; estavam em
volta, mas não participaram. Trabalhou com a vítima em um bico de
uma ou duas semanas e não tinha nada contra ele. Estava no balcão
tomando cerveja e chegaram dizendo que havia uma pessoa no portão,
com um facão. Márcio estava lá fora; ele e Arlindo dentro do
pesqueiro. Houve confronto entre Márcio e a vítima, mas não viu. O
flamenguista dirigia a camionete. Não sabe se o Arlindo colocou fogo
no veículo, mas ele (Bruno) jogou uma bituca de cigarro no carro,
ocasionando o incêndio. Nada sabe sobre o DVR. Não sabe por que
Arlindo voltou ao local dos fatos. Nada sabe sobre ata do PCC, ou a
quem seria entregue. Não havia liderança de Arlindo em relação a
eles. Em nenhum momento Arlindo correu atrás da vítima. Não matou
a vítima e não viu quem matou. Em seis minutos não daria tempo para
correr atrás da vítima, tirar a lixeira do chão, acertá-la, brigar com ela
e retornar. Demora para retirar uma lixeira do chão e sabe isso porque
é serralheiro. Não tem conhecimento de que alguma pessoa ou o
pesqueiro tenham sido expostos a perigo pelo fogo do veículo.
No segundo interrogatório negou que tenha ajustado com Arlindo o
incêndio do carro da vítima: nada foi nada armado. Não sabia que a
bituca iria ocasionar o incêndio. Não se aproximou de Arlindo antes de
correr atrás da vítima. Conhece Márcio de vista. Alugava a chácara de
Arlindo para montar sua serralheria. Eram conhecidos de vista e o
aluguel da chácara era o único contato. Foram juntos na delegacia.
Não são amigos. Não sabe a quem pertencia o caderno encontrado no
local dos fatos. Não viu se houve entrevero entre Arlindo com a vítima.
A vítima foi para cima dele, Arlindo disse que ali era um ambiente
familiar e não era lugar de briga, tendo cada um ido para um lado.
Quando jogou a bituca o veículo aparentemente não estava pegando
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

fogo. Ele e a vítima discutiram no interior do pesqueiro. Ficou sabendo
que ela discutiu com alguém lá fora. Várias pessoas reclamaram da
vítima no pesqueiro; ela deu trabalho lá dentro.
As versões exculpatórias foram contrariadas pelas demais provas.
Na fase policial Rosemeire Batista da Silva afirmou que é proprietária
do 'Pesqueiro do Pedrão'. Na data dos fatos um rapaz chegou
visivelmente embriagado, perguntou ao seu marido se podia dançar
com ela, mas ele recusou. A vítima ficou no local até por volta de meia
noite, importunando os clientes. Fechou o bar entre 01:40 horas e 02:
00 horas, deixou o local e no Bairro dos Anjos Macedo viu um carro
em chamas (fls.
). Em complementação Rosemeire esclareceu que
18/19
o pesqueiro sempre teve sistema de câmeras, mas na época dos fatos
retirou o DVR e escondeu, atendendo ordem de Arlindo. Embora ele
não tenha feito ameaça, se sentiu coagida. Arlindo lhe disse que era
para sumir com o DVR, ficou com medo e não viu como não cumprir a
ordem. Viu imagens em seu celular e não tinha nada que incriminasse
alguém. Não excluiu os arquivos, mas retirou os cabos, desligou o
aparelho, guardou durante umas duas semanas e o instalou novamente
(fls. 741).
Em juízo alterou essa versão e passou a afirmar que não presenciou os
fatos, nem discussão no pesqueiro. Ficou no balcão e não viu nada
demais. Conhece Arlindo e os corréus porque são clientes, mas não
sabe quem é João. Não conhecia a vítima. Retirou o DVR do pesqueiro
por sua conta e assinou o depoimento da delegacia sem ler. Não havia
nada no sistema de câmeras e retirou o DVR porque ficou com receio
de prejudicar seu estabelecimento. Não foi ameaçada pelos réus. Não
tinha medo de Arlindo, e ele nunca se envolveu em brigas no local. A
vítima estava embriagada e pediu ao seu marido para dançar com ela,
mas ela recusou. Não percebeu se Arlindo tinha liderança em relação a
Bruno ou Márcio. A vítima importunou muitas pessoas. Viu o carro da
vítima destruído, mas não sabia que era ele. Não viu ninguém quando
fechou o pesqueiro, por volta das 02:00 horas.
Cleber Soares de Brito, esposo de Rosemeire, afirmou na delegacia que
Arlindo, alcunha “MG”, mandou que ela retirasse o DVR e o
escondesse (fls. 742).
Em juízo afirmou que conhecia pouco Arlindo, e na data do fato o viu
no balcão do pesqueiro, acompanhado dos corréus. Não sabe se João,
amigo ou empregado de Arlindo, também estava lá. Não lembra
de pessoa com camisa do flamengo. Sua esposa escondeu o DVR
porque estava com medo e não por ordem de Arlindo. Fizeram um
depoimento no cartório afirmando isso, porque na delegacia assinaram
o termo sem ler. A verdade é essa: não houve ameaça. Não avisaram a
polícia do carro em chamas porque estavam cansados e só queriam ir
para casa. Tem um Ford Ka vermelho. As imagens de segurança só
mostram o povo dançando e seu circuito de imagens não trazia
imagens externas. Cícero estava um pouco embriagado. Foram embora
por volta das 02:30 horas.
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

Gabriela Cristina de Lima, namorada de Márcio, afirmou na fase
extrajudicial que não presenciou briga no pesqueiro, mas a vítima
mexia com diversas mulheres. Viu a vítima xingando Márcio e depois o
viu pegando um facão e uma barra de fero no interior do carro. Gritou
para a vítima não fazer besteira, mas ele foi em direção a Márcio com
o facão e o ferro. Márcio se defendeu com pedras. Viu a vítima atingir
Márcio com uma barra de ferro. A vítima estava desnorteada. Não
conhece João, Arlindo e nem o rapaz “gordinho” que estava
acompanhado de Arlindo (fls. 312). Em juízo afirmou que não viu
discussão dentro do pesqueiro, mas a vítima mexeu com todas as
mulheres do local e inclusive passou a mão nela e ergueu seu vestido.
Durante a briga fora do pesqueiro a vítima chamou Márcio de “filho
da puta” e “macaco”. Márcio não ostentava lesão alguma, mesmo
sofrendo golpes com a barra de ferro. Tudo aconteceu em minutos. Não
viu o motorista da caminhonete preta arremessá-lo contra a vítima.
Não viu quem ateou fogo ao carro da vítima. Não viu Arlindo no
pesqueiro. Foi embora por volta das 02:15 horas.
A testemunha Camilla de Paula afirmou na fase policial que foi
amasiada com a vítima por cinco anos, mas o relacionamento não ia
bem porque ele ingeria muito álcool. Na quarta-feira a vítima saiu
para trabalhar e voltou por volta das 19:45 horas, pegou seus
pertences e deixou a casa. Na manhã do dia 23 de dezembro da morte
dele. A vítima apresentava diversos ferimentos na face e cabeça.
Conhece Bruno de vista, pois ele trabalhou em uma serralheria na
frente da sua casa. Não sabe se a vítima e Cícero tinham
desentendimento (fls. 30). Em juízo afirmou que não sabia que a vítima
ia ao pesqueiro, porque ele costumava beber no Bar da Aviação. Não
conhece os réus, João ou Gabriela, e não sabe se eram conhecidos da
vítima. Nunca conversou com Bruno e desconhece intriga entre ele e a
vítima. Não foi procurada nem foi ameaçada depois dos fatos. Não
sabe o que ocorreu no pesqueiro na noite dos fatos. Não sabe como
foram as agressões, só que houve uma briga. Não foi atrás dos detalhes.
A testemunha Thayssa Gabriele Marcondes Fontes Palmira, afirmou
na fase policial que residia na rua Benedito Paulo da Silva, 291, bairro
dos Anjos. Na madrugada do dia
acordou assustada, pois
23/12/2021
escutou barulho na rua. No dia seguinte soube da morte. Em momento
algum disse que escutou 'não me mate por favor' (fls. 19). Em juízo
afirmou que o barulho que ouviu é o que sempre escuta. Não ouviu
pessoa gritando, pedindo para não ser morta. Não ouviu “não me
mate”. Não conhece os réus e não foi ameaçada.
A testemunha Geraldo Palmiro afirmou na fase policial que reside na
rua Benedito Paulo da Silva, 291, bairro dos Anjos. Na madrugada do
dia
sua filha Thayssa acordou assustada, pois escutou
23/12/2021
barulho na rua. No dia seguinte soube do óbito da vítima na porta de
sua casa. Sua filha não escutou alguém falando 'não me mate por
favor'. Depois que o pesqueiro passou a funcionar era comum pessoas
saírem durante a madrugada fazendo barulho na rua, brigando, mas
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

não era possível identificar o que falavam (fls. 28). Confirmou o relato
em juízo, acrescentando que nada tem contra os policiais; ao abrir o
portão, volta de cinco e pouco da manhã, policiais estavam na frente
da casa. Não encontrou o corpo primeiro. Não conhece os réus. Não
recebeu ameaças após os fatos, nem ninguém da família. Não recebeu
mensagens que o deixaram com medo. Não ouviu dizer o que aconteceu
no dia dos fatos.
O policial civil Washington Miguel Camargo narrou em contraditório
que seu setor foi notificado sobre a localização de um corpo e um carro
incendiado. A equipe que foi ao local se deparou com uma pessoa
morta na calçada, com ferimentos na cabeça. Iniciaram as diligências
para identificar os autores. Conseguiram imagens do sistema de
câmeras da Prefeitura de Aguaí, contendo toda a movimentação da
hora do homicídio. A vítima estava com o carro parado, uma pessoa se
aproximou, os dois passaram a brigar, um carro atropelou a vítima, a
briga continuou e em seguida ela morreu. Tentaram identificar as
pessoas que haviam brigado e o motivo, oram ao pesqueiro localizado
nas imediações e ficaram sabendo que as pessoas envolvidas estavam
na noite anterior em uma festa no pesqueiro. Os fatos aconteceram do
lado de fora. Identificaram o réu Márcio como uma dessas pessoas.
Durante a primeira fase de investigação algumas das pessoas
envolvidas no fato foram apresentadas de forma espontânea pelo
advogado para prestar depoimento. Vieram Arlindo, vulgo MG, Márcio
de Bruno. Eles negaram qualquer envolvimento na morte da vítima,
mas confirmaram a discussão. Apuraram que as pessoas envolvidas na
briga eram Márcio, Bruno e um terceiro que não havia sido
identificado. Durante a prisão de Bruno encontraram uma carta na
casa onde se encontrava, na qual ele narrou os fatos, dizendo que
desferiu golpes na cabeça da vítima enquanto ela e Márcio rolavam no
chão. A partir dessa carta apuraram que um terceiro indivíduo,
identificado apenas por “João”, participou do crime. Foi instaurado
inquérito para apurar a conduta dessa pessoa, que ainda está em
andamento. Uma testemunha do pesqueiro afirmou que o DVR
contendo imagens do início da briga foi retirado a mando de Arlindo.
Pelo que apuraram, fora do pesqueiro Márcio foi até a vítima e
começaram a briga. A vítima tentou esfaquear Márcio, que reagiu com
pedras. Durante a reação do Márcio uma pessoa dirigindo uma
caminhonete tentou atropelar a vítima, que saiu debaixo da
caminhonete e continuou brigando com Márcio e outra pessoa. A
vítima, então, correu para o local em que foi encontrada morta. A
camionete atolou e Márcio e o condutor tentaram desatolá-la.
Chegaram outras pessoas: Arlindo, Bruno e uma moça que na época
era namorada de Márcio. Arlindo foi até o carro da vítima, houve
princípio de incêndio, mas o fogo apagou sozinho. Em seguida outra
pessoa ateou fogo no carro e Bruno confessou que foi ele. O carro
incendiou totalmente. Depois Bruno, Márcio e João foram na direção,
que correu. Os três pegaram a caminhonete e foram embora. Ficou
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

bem evidente, inclusive com a carta, que durante a execução do
homicídio Bruno deu o golpe fatal, Márcio rolou com a vítima e João
estava junto (mas ainda não conseguiram apurar qual teria sido a
participação dele). Basicamente foi isso. A imagem é muito ruim, mas
quando houve o atropelamento saiu da camionete um indivíduo com
camiseta do flamengo. Na sequência as imagens apontam uma pessoa
com uma barriga enorme vindo a pé, Márcio e outro se aproximaram
dele e os três correm atrás da vítima. O condutor da camionete e
Márcio continuam a brigar com a vítima, com pedras para cá e
facadas para lá. A vítima, então, saiu do local e Márcio e o outro rapaz
continuaram ali. Chegaram outras pessoas, uma delas Arlindo. O carro
da vítima estava a uma distância de quinze metros da camionete. Eles
foram embora nessa caminhonete. Depois chegou outra camionete,
alguém desembarcou como se quisesse pegar algo no local e foi
embora. Não dá para saber quem assumiu a direção da caminhonete
para ir embora; se foi Arlindo ou aquele que estava com a camiseta do
flamengo. Depois da primeira briga a vítima correu para uma rua que
não aparece na imagem. Depois chegou Arlindo com um pessoal e
houve uma conversa entre eles e depois da conversa Bruno, Márcio e
João correram atrás da vítima, na direção ao local onde foi encontrado
o corpo. Antes de correr em direção à vítima Márcio conversou com
Arlindo. As imagens apontam que a vítima estava com uma faca e
tentou golpear Márcio. Não havia barra de ferro, mas Márcio tinha um
objeto na mão. Conhecia a camionete, porque via Arlindo trafegando
com ela na cidade, mas não estava registrada em nome dele. Arlindo
andava muito com a S10, mas já o viu com outros carros. Pelo que
apuraram “João” fugiu para a Minas Gerais. Os corréus protegeram
“João” para ele não ser identificado. Não sabe quem é o “gordinho”
que aparece no local dos fatos. Quando da prisão de Bruno
apreenderam um caderno com coisas relativas ao PCC, como
matrícula de algumas pessoas e um resumo da estória do que
aconteceu no dia do homicídio. Nela Bruno narra que desferiu golpe na
vítima enquanto ela e Márcio rolavam no chão. Bruno alegou que é
serralheiro. Há informações de tráfico e associação com o PCC em
relação a Bruno e Arlindo. Sobre a imagem de fls. 538: o de boné
branco é Márcio. Os outros não conhece de nome, só de vista.
Inicialmente a testemunha Rosemeire disse que não havia câmeras no
local, porque o DVR estava quebrado. Depois ela disse que tinha
imagens, mas foi orientada por Arlindo a retirar o DVR do local; que
tinha medo de Arlindo, porque sabia que ele era do crime. Ela falou
que encarou isso como uma ordem, até que ele a deixasse colocar de
volta. Não teve acesso às imagens do DVR posteriormente apresentado
por Rosemeire. Não sabe quem teve acesso ao DVR. Não pode falar se
há algo lá que incrimina Arlindo. Não conseguiu ver as imagens de
dentro do pesqueiro. A moça do pesqueiro disse que eles estavam lá
dentro, que a vítima estava embriagada, mexendo com os outros, e
falaram para a vítima ficar no canto dela. Pelas imagens da Prefeitura
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

quem correu em direção à vítima onde ela foi encontrada morta foi
Márcio, Bruno e o flamenguista. Arlindo ficou na frente da câmera
tentando atear fogo no carro e depois participou do sumiço do DVR, do
incêndio e da fraude processual. A camionete que atropelou a vítima,
apesar da péssima imagem, parece ser cabine dupla. A camionete que
volta depois é de cabine simples, com um Santo Antônio atrás. Parece
que eram camionetes diferentes. Pelas imagens das câmeras de
segurança não é possível afirmar que Bruno e Márcio mataram a
vítima, porque no local em que ele foi morto não havia imagens. É
possível afirmar o trajeto que eles tomaram por causa da confissão de
Bruno na carta encontrada, mas não pela câmera de segurança. Não
há imagens deles onde o corpo foi encontrado. O relatório diz que há
outras câmeras, mas elas não gravaram nada. É uma rua normal de
bairro e eles poderiam correr em outra direção, mas havia mato
também. Eles correram para dentro da cidade igual à vítima. Não
foram para o mato. Não é possível afirmar com toda certeza que eles
correram para o local em que o corpo da vítima foi encontrado, porque
não havia câmeras nesse caminho. A vítima correu em direção à rua
em que foi encontrada morta. Confirma o trecho do relatório de fls.
114, em que diz que Márcio corre para o mesmo local às 2h10min38s e
que retornou às 2h16min2s. A dinâmica dos fatos foi mais ou menos
assim: houve uma primeira briga; atropelamento com a camionete; os
dois brigaram; a vítima correu em direção ao local do óbito; Márcio
tentou passar; passou essa imagem deles; a vítima não apareceu,
Márcio voltou; apareceu o Arlindo, conversando com Márcio e outra
pessoa. Saíram correndo Márcio, mais dois na direção da vítima;
passaram uns minutos e eles voltaram e foram embora de uma vez. Não
se lembra o tempo certinho, mas foram alguns minutos. A vítima tinha
muitas lesões na cabeça. Ninguém confessou. Houve desentendimento
no passado entre Bruno e a vítima, mas não sabe o motivo. As chamas
do carro não expuseram a perigo outras pessoas, porque era uma rua
deserta. Arlindo tentou colocar fogo, mas apagou sozinho, depois
Bruno colocou fogo no carro.
O policial civil Carlos Alberto Rosalin Filho relatou que das imagens
se desprende que a vítima após a briga e sair de baixo da caminhoneta,
entra em uma rua e não é mais vista, sendo que foi seguida por outros
indivíduos. Nesse intervalo os réus não aparecem nas filmagens. O
embate começou dentro do veículo, onde se vê que Márcio sobe e
começa a discutir e lança algo dentro desse carro. A vítima sai com
algo na mão, parecido com uma faca ou um facão e começa a correr
atrás de Márcio, que corre na direção do pesqueiro. Quando a vítima
corre atrás de Márcio uma camionete a atropela. A vítima consegue
sair de baixo da camionete meio mancando e os indivíduos voltam
correndo atrás dela, mas antes conversaram com Arlindo. O indivíduo
que dirigia a camionete usava camiseta do flamengo. Não conseguiram
identificá-lo, mas foi apontado como “João”. Encontraram um caderno
com Bruno, uma ata do PCC. Anotações sobre o acontecimento, onde
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

Bruno assumia a autoria da morte de Cícero. Não conseguiram
identificar quem passou por ali com o carro em chamas. Apuraram que
depois de algum tempo Arlindo retornou ao local com outra camionete,
alguém desembarcou e pegou algo no chão. Bruno assumiu a morte da
vítima. A mãe de Bruno informou que ele havia se mudado para um
sítio de Arlindo. Arlindo e Bruno são conhecidos por serem integrantes
do PCC. Não pediram a prisão de Arlindo porque não identificaram
participação direta dele no crime. Não dá para falar se a vítima
atingiria Márcio se a camioneta não tivesse aparecido. A camioneta
que atropelou a vítima e a de Arlindo não são as mesmas. Não há
filmagem do local onde o corpo da vítima foi encontrado. A ação durou
aproximadamente cinco ou seis minutos. A vítima levou vários golpes
na cabeça.
Os policiais militares Ataíde de Moura Zago e Alan David Neves
narraram na delegacia, e confirmaram em juízo, que foram acionados
porque havia um veículo em chamas perto do pesqueiro. Quando se
dirigiam ao endereço do dono do carro encontraram a vítima morta,
com diversos ferimentos na cabeça e na face. O identificaram como o
dono do veículo em chamas. Ao lado do corpo encontraram uma lixeira
e duas pedras. O morador Geraldo Palmiro informou que a filha disse
ter ouvido duas pessoas brigando durante a madrugada, na frente da
residência, e um deles gritava para não o matarem. A vítima
frequentava o pesqueiro. A dona do local afirmou que a vítima havia se
envolvido em briga no local, e que não havia câmeras no pesqueiro.
Suely Maria da Silva Lima Martins afirmou em juízo que sua filha,
Gabriela, tinha relacionamento com Márcio, e o viu indo embora na
noite dos fatos, sem manchas de sangue no corpo. Não viu Arlindo
brigando com a vítima. Chegou por volta de 20:40 horas e saiu às 02:
15 horas. Márcio disse que jogou pedras na vítima para se defender.
Arlindo Dutra Furtado Neto afirmou na fase policial que chegou ao
Pesqueiro do Pedrão por volta das 22:30 ou 23:00 horas. Foi
acompanhado de Bruno e o viu discutindo com um rapaz que disse
para ele “você acha que tá mamão, desde a época do barracão”.
Bruno e o sujeito estavam embriagados. O rapaz foi embora no sentido
do barracão, mas retornou depois de 40 minutos. Avisou do retorno a
Bruno e mais ou menos uma hora um pessoal entrou no bar afirmando
que havia um rapaz com um facão no portão. Do lado de fora havia
uma camioneta preta, dentro do mato. Marinho estava ao lado do
veículo, dizendo que o dono da camionete o ajudou, senão o rapaz com
o facão o mataria. O rapaz do facão era o mesmo que brigara com
Bruno. Tentaram tirar a camioneta do mato, mas não conseguiram.
Havia faíscas de fogo no banco do motorista e depois o fogo se
espalhou. Bruno contou que jogou bituca de cigarro no veículo, por
raiva. Viu Marcinho, Bruno e um rapaz com camisa do flamengo
voltarem para uma rua paralela. Ajudaram o rapaz com camiseta do
flamengo e tirar a caminhoneta do mato e ele foi embora. Achou sua
carteira no local onde estava a camionete. Não sabia o que tinha
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

acontecido com o rapaz do facão, e que havia sido morto. (fls.
).
22/23
Em juízo a testemunha não foi ouvida, porque não compareceu.
Pois bem.
A defesa sustenta que os réus foram injustamente condenados, porque
não ficou comprovado que foram os autores dos golpes que causaram a
morte da vítima, mas com a devida venia não é o que se estrai dos
relatos dos policiais civis que atuaram no caso, os quais asseguraram
que acessaram imagens gravadas por câmeras da Prefeitura Municipal
de Aguaí, e que a partir delas lograram identificar os autores do
homicídio, dentre eles Bruno e Márcio, ora Apelantes.
Das imagens se extrai que Márcio arremessa pedra contra a vítima,
que entra no Volkswagen Santana, pega um facão e vai na direção de
Márcio, que foge na direção do pesqueiro, acompanhado por Cícero.
Então surge a camionete S10, cor preta, conduzida pelo indivíduo que
trajava camiseta do flamengo e atropela a vítima, que fica presa entre
o veículo e um barranco. Márcio e um rapaz atiram pedras contra a
vítima, que tenta se defender com o facão.
Bruno volta para o pesqueiro e a vítima corre na direção da Rua
Francisca G. Casa Nova.
Minutos depois Márcio, Bruno e o indivíduo não identificado aparecem
correndo na mesma direção tomada pela vítima quando fugiu, ficam ali
durante aproximadamente seis minutos e se afastam exatamente as 02:
19 horas.
E nesse local o corpo da vítima foi encontrado.
As imagens mostram que quando as chamas causadas por Arlindo
estão apagando, Bruno retorna e ateia fogo no Volkswagen Santana.
Do laudo pericial de fls.
se extrai:
60/68
“Conforme já fora mencionado anteriormente, no local dos uma
lixeira em estrutura metálica. A lixeira foi removida do passeio
público localizado na Rua Benedito Paula da Silva, porém,
vinculada ao imóvel residencial de número 191 da Rua Étore de
Bonareti, distante cerca de 46,52 metros em relação ao cadáver,
conforme pode ser visualizado na imagem (2) que ilustra o
presente laudo. No passeio público da referida via pode-se
constatar a fratura com perda de massa da estrutura de concreto
que fixava a lixeira, dano este decorrente de aplicação de força
física contra tal estrutura (...) A lixeira apresenta estrutura em
metal revestido por tinta de cor branca, apresenta comprimento
máximo de 139 centímetros e peso total de 9000gramas. Na
extremidade superior cesto em formato
com as
cúbico/retangular
seguintes dimensões: comprimento máximo de 61 centímetros,
largura máxima de 40 centímetros e altura máxima de 19,5
centímetros. Apresenta haste em mesmo material, de formato
cilíndrico com comprimento de 119,5 centímetros e diâmetro de
40 milímetros. Na extremidade inferior (ponto de fixação)
presença de duas presilhas metálicas, soldadas na peça
afastadas do eixo central (haste), formando superfícies em forma
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

de ganchos com pontas não afiadas. Acima das presilhas
anteriormente mencionadas, presença de estrutura de concreto
remanescente com as seguintes dimensões: altura máxima de
14centímetros, na região superior comprimento máximo de 17
centímetros e largura máxima de 11,4 centímetros. A estrutura
de concreto apresenta superfície romba com irregularidades
decorrentes da fratura e da presença de pedras britadas.
Conforme mencionado anteriormente, tal região apresentava
impregnações hematógenas, sugerindo seu uso como instrumento
contundente no caso em questão.
Todo esse conjunto probatório foi debatido diante dos jurados, que
concluíram pela culpabilidade dos Apelante e responderam
afirmativamente aos quesitos do motivo fútil, meio cruel e emprego de
recurso que impediu a defesa da vítima, e sempre com a devida venia
não há como concluir que tenham contrariado de forma manifesta a
prova dos autos.
Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela absurda,
teratológica, que se aparta por completo de todos os elementos de
convicção, mas não é o que se extrai do exame do conjunto probatório.
Na verdade, defrontando-se com versões distintas para os fatos os
jurados decidiram de acordo com sua consciência, elegendo aquela
que se apresenta mais consentânea com os elementos de convicção
coligidos.
Extrai-se da transcrição supra que a Corte local, com base no acervo
probatório, confirmou a existência de suporte probatório apto a amparar as
decisões do Conselho de Sentença, tanto para efeito de condenar o paciente
pela prática do crime de homicídio, quanto para o reconhecimento das
formas qualificadas do motivo fútil, do meio cruel e do recurso que dificultou
a defesa do ofendido.
Cabe consignar que apenas excepcionalmente, nos casos em que a
decisão proferida em plenário for manifestamente contrária às provas
apresentadas nos autos, o
III, d, do CPP prevê a possibilidade
art. 593,
de cassação do decisum pelo Tribunal de Justiça, que deverá
demonstrar, de forma fundamentada, a existência de dissociação da
decisão dos jurados com o caderno probatório apresentado,
determinando a submissão do réu a novo júri. Ao julgar a apelação,
não cabe ao Tribunal analisar se os jurados decidiram bem ou mal,
mas apenas verificar se existe, nos autos, suporte probatório apto a
amparar a decisão do Conselho de Sentença, preservando-se, assim, a
soberania dos veredictos.
Além disso, concluir que não há suporte probatório para a condenação ou
para a incidência das qualificadoras, as quais são compatíveis com as
circunstâncias fáticas reconhecidas, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA
CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

WRIT
COMO
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE
CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DE
QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO.
VIA
ELEITA
INADEQUADA.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO
AOS CORRÉUS.
[...]
2. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição
Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de
Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art.
593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal).
3. In casu, após acurada análise do conjunto fático probatório, a Corte
local entendeu que havia lastro probatório suficiente para a
condenação do Paciente pelos delitos de homicídio qualificado tentado
e de associação criminosa, assim como para o reconhecimento das
qualificadoras impugnadas pela Defesa. Nesse sentido, para inverter a
conclusão adotada na origem, seria imprescindível incursionar,
verticalmente, no acervo probatório, providência de todo incompatível
com a estreita via do writ. Precedentes.
[...]
7. Petição inicial liminarmente indeferida. Ordem de habeas corpus
concedida, de ofício, para redimensionar as penas aplicadas ao
(HC n.
Paciente. Provimento estendido aos Corréus.
799.756/MG,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe de
)
9/3/2023.
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM
CONCURSO MATERIAL COM TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO. READEQUAÇÃO DA
PENA. INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO QUALIFICADA. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.
1. Para inverter a conclusão do julgado, no qual está consignada a
existência de vertente probatória escolhida pelos Jurados, seria
inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência
indevida no espectro de cognição do habeas corpus.
2. Constatada, pela mera leitura do decisum, a existência de duas
versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à
prova dos autos. Precedentes do STJ.
[...]
6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão,
concedida para reconhecer a existência da atenuante da confissão
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

qualificada e readequar a pena ao patamar de 18 (dezoito) anos de
(HC
Rel.
reclusão, mantido o regime inicial fechado.
478.741/SP,
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
5/2/2019,
)
20/2/2019.
Portanto, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente
improcedentes.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus
Intimem-se.

Com efeito, em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do
Tribunal do Júri (art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o
afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em
circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal)
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
799.756/MG,
28/2/2023,
DJe de
.
9/3/2023)
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de
discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é
suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca
(AgInt no
do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
REsp n. 1.737.292/GO,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
.
25/9/2018)
Outrossim, a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e
acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a
(
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
defesa da vítima REsp n. 973.603/MG,
julgado em
DJe de
.
2/9/2008,
10/11/2008)
No caso, a Corte local, com base no acervo probatório, confirmou a existência
de suporte probatório apto a amparar as decisões do Conselho de Sentença, tanto para
efeito de condenar o paciente pela prática do crime de homicídio, quanto para o
reconhecimento das formas qualificadas. Concluir que não há suporte probatório para a
condenação ou para a incidência das qualificadoras impugnadas, as quais são
compatíveis com as circunstâncias fáticas reconhecidas, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE
DA CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
IN DÚBIO PRO SOCIETATE. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO
CONSELHO DE SENTENÇA. ANÁLISE DEMANDA EXAME DE PROVA.
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESENÇA
DAS
QUALIFICADORAS.
AFASTAMENTO
QUE
DESAFIA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
4. Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal
Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é
admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob
pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural
para julgar os crimes dolosos contra a vida.
5. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das
referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria
necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado
em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator

AREsp n. 2.264.190/GO,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
)
3/10/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF.
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
[...]
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
colhido nas fases inquisitorial e judicial, concluiu pela presença de elementos
indicativos da autoria do acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância
ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento da referida
qualificadora, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede
de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de
discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si
só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal
Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(AgInt no
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
REsp n. 1.737.292/GO,
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
. Precedentes.
18/9/2018,
25/9/2018)
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.422.604/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2023,
26/9/2023.

Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

Ante o exposto,
provimento ao agravo regimental.
nego
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55815238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:24
Código de Controle do Documento: 09b9d5d6-f0d7-4a51-ac0c-91c9522a4605

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0485245-4
HC 1.058.712 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15005450920218260083
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO JOSE MAGALHAES OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO HENRIQUE ORTIZ MACHADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO JOSE MAGALHAES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JOSIEL ANTONIO NOGUEIRA - SP379447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485470245209812@
2025/0485245-4 - HC 1058712 Petição : 2026/0024442-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:57
Código de Controle do Documento: 05598DB4-915A-4E48-B8F3-80AB3F280CD6